Tribunal: TJBA
Processo: 8004875-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004875-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA LOVO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA QUINTILIANO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Pedido de reconhecimento de união estável post mortem e direito à sucessão. Ausência de prova suficiente da união estável. Inviabilidade da concessão de tutela de urgência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscando o reconhecimento de união estável post mortem e a transmissão de bens por direito sucessório. Os agravantes alegam direito à sucessão do espólio de Daniel Maciel Quintiliano, com base na alegada união estável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos suficientes para o reconhecimento da união estável e para a concessão da tutela de urgência solicitada, garantindo o direito sucessório dos agravantes. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos suficientes para o reconhecimento da união estável, apontando que os documentos apresentados (declarações de terceiros e contratos não assinados) são insuficientes para a concessão da tutela de urgência. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento póstumo da união estável exige análise ampla e detalhada, incompatível com a celeridade do procedimento do inventário. 5. Não foi identificado risco iminente de alienação dos bens, o que afasta a necessidade de medida excepcional. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada na íntegra. Tese de julgamento: "A ausência de provas robustas de união estável impede a concessão de tutela de urgência e a transmissão de bens por direito sucessório, sendo indispensável o procedimento ordinário para o reconhecimento da união". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 52089617920228217000, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, j. 12/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004875-85.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes 8004875-85.2025.8.05.0000 e Agravados DANIELA OLIVEIRA QUINTILIANO e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07